Tribunal: TJDFT
Processo: 0716535-55.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716535-55.2018.8.07.0003 RECORRENTE: WILLIAM DE ALMEIDA TEIXEIRA RECORRIDO: EDSON FELIPE FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO I, DO CPC. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS AFASTADA. 1. Se a sentença vergastada analisou devidamente as questões de fato e de direito, indicando seus fundamentos, em observância ao art. 489, § 1o, do CPC, não merece acolhida a tese de nulidade do decisum por ausência ou insuficiência de fundamentação. Preliminar rejeitada. 2. Evidenciado o inadimplemento por parte do réu, cessionário, cabível a resolução do contrato em tela, devendo as partes retornar ao status quo ante, de modo que o autor, cedente, deve ser reintegrado na posse do bem em questão e o requerido, cessionário, faz jus à restituição dos valores vertidos ao requerente. 3. O ônus probandi é incumbência da parte autora quanto aos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. 4. É consabido que ao possuidor de boa-fé assiste o direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis, podendo exercer o direito de retenção do imóvel até o pagamento daquelas benfeitorias, na forma do art. 1.219, do Código Civil. 5. Não há que se falar em litigância de má-fé, se a parte limitou-se a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC. 6. Ainda que a sentença embargada não tenha incorrido em quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022, do CPC, não se mostra possível a aplicação da multa por embargos protelatórios quando não evidenciada a nítida intenção da parte de obstar o regular processamento do feito. 7. Apelação adesiva do réu não provida. Apelação do autor parcialmente provida. O recorrente, sem apontar afronta a qualquer dispositivo legal, sustenta que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do TJSP e do STJ, porque: a) sendo impossível a devolução do veículo, em caso de rescisão contratual, a indenização deve ser fixada no valor de mercado do veículo, ou seja, com a utilização da tabela FIPE; b) deve ser afastada a multa por embargos de declaração protelatórios quando não configurada má-fé na prática de atos de pretensão ou de defesa. Registre-se que o alegado dissenso pretoriano está embasado na mera transcrição de ementas e trechos de julgados daquelas Cortes de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que a suscitada divergência interpretativa não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: a) ausência de indicação dos dispositivos violados – enunciado 284 da Súmula do STF (AgInt nos EDcl no REsp 1826531/AP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 26/6/2020); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1587419/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 12/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015